Tribunal: TJMT
Processo: 1008263-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
AGRAVANTE: TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração c.c Cancelamento de Multa e CDA n. 2614-79-2019.8.11.0082 ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela concernente à suspensão da exigibilidade do crédito originado de multas ambientais.
Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente no curso do Processo Administrativo no. 16122/2007.
Alega ser “evidente a ocorrência de prescrição extintiva intercorrente em virtude de não haver qualquer ato inequívoco da administração pública capaz de interromper a prescrição entres as datas de 22.07.2008 (data da decisão administrativa no. 1943/SPA/SEMA/2008 e termo de homologação – fls. 128 a 13 2) até 26.10.2011 (cientificação da Autuada da decisão administrativa via edital publicado no Diário Oficial no. 25672 – fls. 143)”.
Assevera que é proprietária apenas da Fazenda Curupai, que cumpre os requisitos da Lei no. 12.651/2012 e que “no ato de inscrição de seu imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR - MT) aderiu ao programa de Regularização Ambiental, na forma da lei, com o objetivo de regularizar os passivos existentes nas áreas de reserva legal, preservação permanente e uso restrito, identificadas nas informações inscritas no SIMCAR, bem como possui a Autorização Provisória de Funcionamento Rural – APF e assinado o Termo de Compromisso Ambiental razão pela qual faz jus à suspensão das sanções decorrentes da referida infração, na forma do §5o do art. 59 da Lei no 12.651/2012”.
Aduz o periculum in mora consubstanciado na impossibilidade de emitir Notas Fiscais e “operacionalizar toda parte comercial de seus produtos agropastoris com seus clientes o que inviabiliza qualquer negociação e comercialização”, bem como na “iminência de uma Ação de Execução Fiscal contra a Agravante que pode ter suas contas bancárias e/ou bens penhorados indevidamente, bem como também restringir os bens de seus sócios administradores”.
Ao final, pugna pela concessão do efeito ativo “para determinar a imediata suspensão da exigibilidade da multa ambiental auto de infração no. 101903 lavrado no dia 18.12.2006 e da CDA no. 201953989, até o julgamento final do presente recurso”. No mérito, roga pelo provimento do agravo, para o fim de reformar a decisão vergastada.
É o relatório.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, em sede de cognição sumária, tal medida não merece o acolhimento pretendido, visto que não restou demonstrada a relevância da fundamentação.
Conquanto a agravante sustente a ocorrência de prescrição intercorrente no curso do Processo Administrativo no. 16122/2007, aduzindo a inexistência de atos capazes de interromper a prescrição entre as datas de 22.07.2008 e 26.10.2011, à época, não havia previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Mato Grosso, ante a inaplicabilidade das disposições da Lei no 9.873/1999.
Posteriormente, sobreveio o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabelecendo a prescrição intercorrente em matéria ambiental e os procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o-11-2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum.
Portanto, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Mato Grosso e ante a inaplicabilidade das disposições da Lei no 9.873/1999, não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente entre as datas de 22.07.2008 e 26.10.2011.
Outrossim, depreende-se dos autos que a multa lavrada em desfavor do agravante é originária de procedimento administrativo instaurado junto a SEMA, ato administrativo que possui presunção de legitimidade.
Por outro lado, a análise da suspensividade e nulidade ou não da multa aplicada à agravante é questão complexa e merece ser mais bem discutida, demandando dilação probatória, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto, no meu sentir, nessa fase processual, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipatória, ainda mais, se levarmos em consideração que o simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo, não tem o condão, por si só, de impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com inscrição do débito em dívida ativa.
Ademais, as hipóteses de cabimento da almejada suspensividade da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.
Todavia, analisando detidamente os autos, não se constata qualquer comprovante do depósito integral a que alude o artigo 151, II, do CTN.
In casu, o togado singular entendeu que não restaram evidenciados nos autos, os requisitos, imprescindíveis para concessão do pleito antecipatório, pelas razões que restaram bem delineadas na interlocutória combatida.
Por fim, ressalto a inviabilidade de incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância, razão pela qual deixo de examinar a alegação de ilegitimidade no processo administrativo.
Posto isso, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, INDEFIRO o pedido de efeito ativo.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões recursais.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral da Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora